Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TITULARIDADE. NÃO TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. MULTA POR IMPEDIMENTO DE ACESSO AO HIDRÔMETRO. COMUNICAÇÃO. LEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inexiste cerceamento de defesa quando a produção de outras provas, especialmente a oral, se tornar desnecessária para o deslinde da causa, visto que já está plenamente comprovada por meio do conjunto de provas robusto.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
3. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito.
4. O prazo prescricional para cobrança de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto rege-se pela disposição do Código Civil, sendo inaplicável o Decreto 20.910/32. Assim, aplica-se, ao caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
5. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 5.1. Não tendo a concessionária sido comunicada da necessidade de alteração da titularidade do responsável pela unidade de consumo, não se considera encerrado o contrato de prestação de serviço existente entre as partes, motivo pelo qual persiste a responsabilidade do usuário que figura no cadastro da empresa fornecedora de saneamento básico, ainda que por débitos não relacionados com sua permanência no imóvel.
6. Não se vislumbra ilegalidade na aplicação de multa pela prestadora de serviço por impedimento de acesso ao hidrômetro, considerando que houve intimação prévia da consumidora. O artigo 89 da Resolução no 14/2011 da ADASA estabelece que o usuário deve garantir o livre acesso ao padrão de ligação.
7. Ausente o caráter manifestamente protelatório exigido pelo Código de Processo Civil para a aplicação da multa (art. 1.026, parágrafo 2o), a condenação deve ser afastada, sob pena de comprometer injustificadamente o direito de a parte sustentar suas razões em juízo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.